Tribunal: TJMT
Processo: 1053258-35.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1053258-35.2019.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S)
:

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), PAULO RICARDO FORTUNATO - CPF: 496.808.381-53 (AGRAVANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá, para anular sentença que havia extinguido a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue execução fiscal com fundamento em precedente vinculante, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, à luz dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, não dispensa a observância do contraditório substancial.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê expressamente a possibilidade de a Fazenda Pública requerer prazo para localização de bens ou adoção de providências administrativas, sendo imprescindível a intimação prévia antes da extinção do feito.

5. A ausência de intimação caracteriza decisão surpresa e viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, conforme reiterado pela jurisprudência deste Tribunal em situações análogas.

6. O prejuízo processual decorrente da inobservância do contraditório é suficiente para justificar a anulação da sentença, independentemente da obrigatoriedade da tese aplicada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir pressupõe a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção das providências previstas na norma administrativa e na tese vinculante."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Paulo Ricardo Fortunato
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 312627379), que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 1053258-35.2019.8.11.0041, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, em razão da violação do princípio do contraditório e da não surpresa, por não ter sido oportunizada a Fazenda Pública a prévia manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184/STF e Resolução 547/CNJ ao caso concreto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a adequação da sentença extintiva, a natureza de ordem pública da matéria, a inexistência de prejuízo concreto à Fazenda Pública, e a possibilidade de aplicação direta do precedente vinculante.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, restabelecer a sentença de primeiro grau.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
.
DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Paulo Ricardo Fortunato
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 312627379), que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 1053258-35.2019.8.11.0041, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, em razão da violação do princípio do contraditório e da não surpresa, por não ter sido oportunizada a Fazenda Pública a prévia manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184/STF e Resolução 547/CNJ ao caso concreto.

A controvérsia ora posta à apreciação cinge-se à legalidade da decisão que, com base em jurisprudência vinculante (Tema 1.184/STF) e norma administrativa (Resolução CNJ 547/2024), extinguiu execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública — e à consequente correção da decisão monocrática que anulou tal sentença por afronta ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, importa ressaltar que, embora a matéria referente à existência de interesse processual seja de ordem pública, e, portanto, cognoscível de ofício, isso não dispensa a observância ao contraditório e a vedação à decisão surpresa, estampados nos artigos 9º e 10, do CPC,
in
verbis
:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Igualmente, esta Corte já firmou orientação no mesmo sentido em casos idênticos, reconhecendo que mesmo as teses de repercussão geral ou normas de observância obrigatória exigem prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade por violação ao contraditório substancial.

No caso dos autos, não houve intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024. A sentença foi proferida de forma abrupta, extinguindo o feito sob alegação de ausência de interesse de agir.

Mesmo que se considere a incidência
prima facie
do entendimento do STF, é indispensável oportunizar à Fazenda Pública manifestar-se quanto sua aplicabilidade, sobretudo porque o artigo 1º, §5º da Resolução CNJ 547/2024 prevê o seguinte:

§5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do §1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 7.047,84, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Município alega nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da referida normativa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou requerimento de suspensão do processo, nos termos do art. 10 do CPC e da própria tese fixada pelo STF.

III. Razões de Decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que, previamente, seja oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha que execuções fiscais em curso, com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, mas apenas após oferecida à Fazenda Pública a possibilidade de comprovar a adoção das providências previstas ou requerer suspensão do feito por até 90 dias.

5. O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

6. No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Município tivesse sido previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 ou a requerer o prazo para adoção das medidas necessárias, configurando vício processual que compromete a validade da decisão.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. 2. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante.

(N.U 1003325-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Outrossim, o argumento de que não haveria prejuízo à Fazenda, por ser a tese de observância obrigatória, não se sustenta. O prejuízo, neste caso, é processual: a parte foi surpreendida por sentença proferida sem que lhe fosse dado o direito de influenciar o convencimento judicial — e isso basta para reconhecer a nulidade.

Por essas razões, a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, para que a Fazenda Pública seja intimada a se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Entendo que, se a
execução fiscal

possui valor de até
R$ 10.000,00
, aplica-se a
Resolução CNJ 547/2024
.

A referida norma aplica-se de forma geral a todas as execuções fiscais. Sua adoção não gera surpresa, dado que foi amplamente divulgada, fundamentada e houve oportunidade para conhecimento e debate.

Se optarmos por rever esta questão, teremos que rever todos os casos que já julgamos, bem como outros que estão por vir, especialmente os que estão sendo extintos.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Acredito que a nossa
divergência
não se restringe apenas a esse ponto do
valor da execução fiscal
.

Mas também
no fato de que a
Fazenda Pública

tem a opção de pedir a
suspensão da execução fiscal
,
mesmo sendo de menor valor, para tentar a técnica conciliatória ou demonstrar que adotou outras providências.

Essa prerrogativa está sendo negada quando os magistrados
extinguem
ex

officio
a execução fiscal, sem oportunizar que a Fazenda Pública aplique a
Resolução CNJ 547/2024

em sua integralidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, pois a princípio estamos negando validade a uma determinação do CNJ.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APAR
ECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO RICARDO FORTUNATO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
MUNICIPIO DE CUIABA
, para reformar a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 1053258-35.2019.8.11.0041, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, em razão da violação do princípio do contraditório e da não surpresa, por não ter sido oportunizada a Fazenda Pública a prévia manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184/STF e Resolução 547/CNJ ao caso concreto.

Nas razões recursais sustenta que “
no presente caso, o crédito é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil há mais de 3 anos (sendo que a Resolução exige a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis). A Resolução tem caráter vinculante e visa a racionalização processual e o princípio da eficiência administrativa. Tais critérios, por serem objetivos, tornam a extinção do feito um corolário lógico da falta de interesse de agir do exequente”.

Alega que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento de matérias de ordem pública de ofício, especialmente quando fundadas em jurisprudência e normas vinculantes. A Fazenda Pública, como ente especializado, tem ciência presumida da aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, não havendo surpresa efetiva em sua aplicação”.

Ao final, requer a reforma da decisão, para manter a sentença que extinguiu o executivo fiscal.

O eminente relator votou para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter a decisão que anulou a sentença extintiva e determinou o prosseguimento regular da execução fiscal.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção ou não do executivo fiscal ante ao baixo valor da causa, com fundamento na ausência de interesse processual, sem a previa manifestação da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal,
in
verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que extinguiu execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 8.872,13, com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC) e na Resolução CNJ nº 547/2024, os quais condicionam a admissibilidade de execuções fiscais de pequeno valor à demonstração de prévia tentativa de solução administrativa do crédito, como o protesto da CDA ou tentativa de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de demonstração de interesse processual nas execuções fiscais de pequeno valor, conforme o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, aplica-se ao caso concreto; (
ii
) estabelecer se a existência de legislação municipal dispondo sobre valor mínimo para propositura de execução fiscal afasta a incidência dos referidos parâmetros nacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que execuções fiscais de pequeno valor devem observar o princípio da eficiência administrativa, sendo imprescindível a demonstração de interesse processual, o que inclui a prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com a tese firmada pelo STF, estipula como condição de admissibilidade das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 a comprovação de tentativa de solução administrativa do crédito.

No caso concreto, a execução fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis tem por objeto crédito inferior ao limite de R$ 10.000,00, sem que tenha sido demonstrada a adoção das medidas extrajudiciais exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

A legislação municipal que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a exigência de comprovação do interesse de agir, tampouco impede a aplicação dos parâmetros nacionais estabelecidos pelo STF e pelo CNJ, os quais visam à racionalização da atividade jurisdicional.

O entendimento firmado no Tema 1184 aplica-se também às execuções fiscais em curso, autorizando sua extinção superveniente por ausência de interesse processual quando não demonstrada a adoção das providências administrativas exigidas.

A extinção da execução fiscal, com base no custo desproporcional do processo frente ao valor executado, encontra respaldo no princípio da eficiência e não representa violação à autonomia legislativa do ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de demonstração de interesse processual nas execuções fiscais de pequeno valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, aplica-se tanto às ações novas quanto às em curso.

A existência de legislação municipal que estabelece valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação das diretrizes fixadas nacionalmente quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do crédito.

O ajuizamento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem a comprovação de providências administrativas anteriores, viola o princípio da eficiência e enseja a extinção da ação por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII; 37, caput; CTN, art. 141; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.767/2012, art. 25, parágrafo único; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 17.10.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5003733-46.2020.8.21.0059, Rel. Des.
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0006619-25.2023.8.27.2713, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1504285-66.2015.8.26.0347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

(N.U 0014602-19.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial,
Julgado
em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Assim, adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja,
19.12.2023
.

Com efeito,
não há que falar em violação ao princípio da não surpresa
, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 17/11/2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In
casu
, a ação foi ajuizada em 14/11/2019 para a cobrança de débito no valor de R$ 8.261,79 (oito mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações, peço vênia para
APRESENTAR VOTO DIVERGENTE

PARA DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e consequentemente, manter a sentença extintiva do executivo fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator, uma vez que é o mesmo entendimento que tenho externado em ações semelhantes.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno interposto por Paulo Ricardo Fortunato contra a decisão monocrática do Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Município de Cuiabá para anular a sentença de Primeiro Grau, a qual havia extinguido, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Colhe-se do processado que o Município de Cuiabá, na data de 14/11/2019, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Paulo Ricardo Fortunato, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário no valor R$ 8.261,79 (oito mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), referente a débitos oriundos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Em vista da edição da Resolução n. 547/2024, do CNJ e do julgamento do Tema n. 1184, do STF, com repercussão geral, a Julgadora singular prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização), nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Tendo-se em vista a penhora realizada na conta da parte executada, determino a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Depois da expedição do alvará, deve a Procuradoria do Município comunicar à Dívida Ativa quanto ao valor recebido a fim de que haja o devido abatimento no total devido pelo contribuinte. [...]”. (id. 310030353).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, que a sentença é nula por ter extinguido a execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública prévia manifestação acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, sustentando que houve movimentação útil no feito, inclusive com penhora frutífera, o que afastaria a conclusão de ausência de interesse processual.

O Eminente Desembargador Relator,
Deosdete
Cruz Júnior proferiu decisão

monocrática, por meio da qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença que havia extinguido a execução fiscal sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Fundamentou sua decisão na constatação de que a extinção do processo ocorreu sem a prévia intimação da Fazenda Pública, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, destacando que, embora o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 autorizem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, a aplicação dessas balizas não dispensa a observância do contraditório substancial nem afasta a necessidade de oportunizar ao ente fazendário o exercício da prerrogativa prevista no § 5º do art. 1º da Resolução, consistente na possibilidade de requerer prazo para adoção de providências administrativas antes da extinção do feito.

Contra essa decisão, Paulo Ricardo Fortunato interpôs recurso de Agravo Interno, argumentando que a sentença de Primeiro Grau estaria em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e com a Resolução CNJ n. 547/2024, sustentando que o crédito executado é de baixo valor, que não houve movimentação útil no processo por período superior a três anos e que a matéria relativa ao interesse processual é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

Asseverou, ainda, que não haveria prejuízo à Fazenda Pública decorrente da ausência de intimação prévia, por se tratar de tese vinculante de aplicação objetiva, motivo pelo qual defendeu a manutenção da sentença extintiva.

O Desembargador Relator conduziu seu voto no sentido de manter integralmente a decisão monocrática que dera provimento ao Recurso de Apelação, reafirmando que, no caso concreto, a sentença foi proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da aplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Destacou que, embora a matéria relativa ao interesse processual possa ser examinada de ofício, isso não afasta a obrigatoriedade de observância dos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão-surpresa.

Assentou, ainda, que a própria Resolução CNJ n. 547/2024 assegura à Fazenda Pública a prerrogativa de requerer prazo para adoção de providências administrativas, o que reforça a necessidade de sua oitiva prévia antes de eventual extinção do feito.

O Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu do Relator para dar provimento ao Agravo Interno.

Em seu voto, após rememorar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e os esclarecimentos prestados nos embargos de declaração quanto à sua aplicação também às execuções fiscais em curso, assentou que tais parâmetros devem incidir sobre o caso concreto, inclusive quanto às execuções propostas anteriormente ao julgamento do referido precedente.

Destacou, ainda, que não há violação ao princípio da não surpresa, porquanto o entendimento com repercussão geral foi firmado em dezembro de dois mil e vinte e três e a sentença foi proferida em novembro de dois mil e vinte e quatro, lapso suficiente para que a Fazenda Pública observasse as exigências decorrentes da tese e adotasse as medidas cabíveis.

Com base nessas premissas, concluiu pelo provimento do Agravo Interno, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que extinguiu o executivo fiscal.

A Segunda Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou integralmente o voto do Relator, manifestando-se, assim, pelo desprovimento do Agravo Interno e pela consequente manutenção da decisão monocrática.

Dada a extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo a análise das razões do recurso.

De proêmio, registro que a controvérsia devolvida a esta instância
cinge-se
à análise da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal por baixo valor, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC (Tema n. 1.184), de repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em quenão haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do Exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, entendo que, previamente à extinção, com base no artigo 10, do Código de Processo Civil e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ 8.261,79 (oito mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada singular extinguiu o feito sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, tem-se que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de comprovar a adoção das medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando esse entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025).” (Negritei).

Portanto, a meu ver, considerando que o feito executivo foi extinto sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da incidência do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença de Primeiro Grau.

Por conseguinte, a decisão recorrida deve ser mantida e o presente Agravo Interno desprovido.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao eminente Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento do Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por Paulo Ricardo Fortunato.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O entendimento desta 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo é
consolidado
,
como bem salientou o Des. Márcio Vidal.

Valho-me dos argumentos já trazidos pelo Relator, pela 2ª Vogal e pelo Des. Márcio Vidal, e, pedindo
vênia
ao Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
acompanho o voto do e. Relator
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Duas questões me preocupam: primeiro, a necessidade de uniformidade de pensamento para que não continuemos proferindo votos divergentes; e
segundo a
quantidade de processos já extintos ou julgados em sentido contrário, o que pode causar uma certa repercussão, inclusive com ações rescisórias.

Porém, não me oponho a acompanhar este entendimento, já que as outras Câmaras de Direito Público e Coletivo já estão julgando nesse sentido.

Dessa forma,
retifico o meu voto para aderir ao voto do e. Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025